Tribunal: TJMT
Processo: 1009290-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS ART. 300 DO CPC PRESENTES – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­–

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009290-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), JANUACOELLY DE OLIVEIRA - CPF: 023.997.551-03 (AGRAVANTE), EIQUE JUNIOR BRAZ DA SILVA - CPF: 052.903.541-31 (AGRAVADO), DANIELA APARECIDA FERRAZ BRITO - CPF: 040.960.621-97 (AGRAVADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS
ART. 300 DO CPC
PRESENTES

– CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– CONSEQUENTE R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE ­
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida.

Os documentos coligidos à inicial na origem demonstram o inadimplemento contratual pela parte agravada/requerida, a qual não adimpliu parte bastante substancial do preço do negócio jurídico e, ainda assim, estava usufruindo do imóvel e da oficina objeto do contrato, usando do maquinário que vem sofrendo desgastes pelo uso, sem qualquer ressarcimento.

Resta igualmente evidenciado o descumprimento contratual, sendo que, apesar de realizado aditivo, com novo acordo a fim de facilitar o adimplemento do débito em parcelas facilitadas, a parte requerida/agravada ainda assim não honrou com sua obrigação no contrato que era pagar o preço ajustado pela venda e compra da oficina mecânica.

Deste modo, diante da comprovação,
prima facie
, do inadimplemento, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver os bens, objetos de promessa de compra e venda.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

Recurso provido. Prejudicado o agravo interno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009290-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JANUACOELLY DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

EIQUE JÚNIOR BRAZ DA SILVA e DANIELA APARECIDA FERRAZ BRITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANUACOELLY DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais

nº. 1001137-50.2023.8.11.0086, ajuizada em face de
EIQUE JÚNIOR BRAZ DA SILVA
e
DANIELA APARECIDA
FERRAZ BRITO
, que indeferiu a tutela de urgência concernente à rescisão de instrumento particular de promessa de compra e venda de ponto comercial, tendo como objeto uma oficina mecânica com todos os equipamentos inclusos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato de compra e venda de ponto comercial com reserva de domínio foi firmado em 25 de maio de 2022.

Aduz que
“os Agravados se comprometeram a pagar o valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) no prazo de 10 meses parcelados em 03 vezes com vencimento da primeira parcela em 20.06.2022 e última em 30.03.2023”
(sic).

Ressalta que desde a primeira parcela houve inadimplência por parte dos agravados, motivo pelo qual firmaram aditivo contratual, prevendo o pagamento de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) no prazo de 10 meses, com vencimento da primeira parcela em 15/08/2022 e última em 15/03/2023.

Registra que novamente os Agravados
“não cumpriram o compromisso atrasando o pagamento da parcela inicial de R$ 20.000,00 fato que gerou notificação extrajudicial (DOC 05). Além disso, não realizaram o pagamento da parcela de R$ 120.000,00 com vencimento em 15.12.2022, nem tampouco realizaram o pagamento da parcela de R$ 100.000,00 com vencimento em 15.03.2023, pelo qual foram notificados extrajudicialmente”
(sic).

Assevera que
“isso, de plano, implica quatro situações:
(i)
os Agravados estão auferindo receita com o bem pelo qual não pagaram e, por outro lado,
(ii)
o Agravante, que não recebeu pelo bem e está deixando de auferir a receita pelo uso dos equipamentos e
(iii)
os equipamentos, pela própria natureza, sofrem depreciação pelo uso, o que, evidentemente, acarreta maiores prejuízos com o passar do tempo e a utilização pelo Agravado, e
(iv)
o Agravante corre o risco de ter seus bens arrestado diante a vasta ficha de inadimplência dos Agravados”
(sic).

Discorre que
“a audiência de tentativa de conciliação (via CEJUSC) foi agendada somente para 24 de novembro de 2023, o que corrobora a tese de que haverá majoração dos prejuízos até o julgamento do mérito em razão da demora processual”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna que
“seja concedida tutela recursal antecipatória, para determinar a rescisão contratual e a reintegração de posse da oficina mecânica e dos equipamentos objetos do contrato que, por sua vez, são objetos da ação, nomeando o Agravante como fiel depositário dos referidos bens, até solução final da demanda”
(sic).

No mérito do recurso pede
“seja o recurso totalmente provido, para determinar que a oficina mecânica e equipamentos relacionados na inicial da ação, permaneçam na posse do Agravante até decisão definitiva da ação”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 166178679.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim em 09/05/2023, conforme decisão de Id. 167562658.

A parte agravada interpôs agravo interno na peça de Id. 169871652, pugnando pela reforma da liminar recursal deferida, ainda pendente de análise.

Intimada, a parte agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno na peça de Id. 172422660, sustentando, em síntese, a correção da liminar recursal deferida.

A parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça de Id. 172422660, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a rescisão contratual e a conseguinte reintegração de posse da oficina mecânica e dos equipamentos objetos do contrato.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...) Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a rescisão de contrato e a consequente reintegração da posse do autor na oficial mecânica objeto do contrato, posto que para a configuração do esbulho, é necessária a resolução do contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda, o que será apreciado futuramente quando do julgamento do mérito da demanda.

Ademais nesse sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. -
Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato. Precedentes.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Agravo no recurso especial não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.292.370/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 20/11/2012.)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃODE RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ajuizada ação ordinária, em que o objetivo principal da demanda é a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, pela inadimplência do adquirente, não se mostra recomendável o deferimento de tutela antecipada de reintegração de posse, sem que, antes, seja resolvido o objeto da demanda.
Imprescindível a proteção da posse decorrente do negócio, o que impede a reintegração, diante da ausência da prática de esbulho pelo recorrido. Precedentes do STJ e desta Corte. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70072047459, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 23/03/2017)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E DECLARATÓRIA DE NULIDADE E ANULATÓRIA, EXECUÇÃO DE GARANTIA REAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PERDAS E DANOS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência caminha no sentido de que é indispensável a prévia manifestação judicial na hipótese de discussão sobre a rescisão de compromisso de compra e venda de veículos para que seja consumada a resolução do contrato, mesmo com a existência de cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva dos contratos.
Consequentemente, inviável a concessão da antecipação de tutela reintegratória de posse antes da resolução do contrato de compromisso de compra e venda, quando, então, poderá se constatar a existência de posse injusta e o alegado esbulho possessório.
(TJMT - N.U 0051610-68.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO - PROMESSA COMPRA E VENDA IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, alegado o inadimplemento do comprador, a posse é justa até que seja declarada a resolução do contrato, porquanto essa rescisão somente se efetiva mediante processo judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, logo, ausente a probabilidade do direito para fins de concessão da respectiva tutela provisória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.141331-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 24/03/2023)

O pedido de rescisão de contrato se confunde com o mérito, de modo que é preciso uma análise mais acurada do feito, além de aguardar a manifestação dos requeridos. Conceder a rescisão de contrato e a reintegração de posse em sede de antecipação de tutela é medida temerária no caso em epígrafe, como bem relatam as ementas dos julgados supratranscritas.

O contrato cria obrigação jurídica entre as partes, de modo que o desfazimento do vínculo obrigacional deve passar pelo crivo judicial, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que há que se apreciado o inadimplemento da convenção, a gravidade e as suas consequências.

Destarte, trago à baila a nova redação do artigo 421, do Código Civil, após a entrada em vigor da Lei 13.874/2019, vejamos:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.”

Nesse sentido, prevalece o princípio da intervenção mínima e excepcional na análise dos dispositivos acordados pelas partes, de modo que a interferência judicial nas disposições contratuais será admitida limitada e excepcionalmente, razão pela qual é inviável a rescisão do instrumento contratual sem o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem mais delongas, ante a ausência do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, o indeferimento desta é medida que se impõe.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos.

Acerca da alegação de que os requeridos estariam alienando os bens que estariam na sede do estabelecimento comercial, com base no relato contido no boletim de ocorrência de ID 113029785, consigno que seria o caso de o requerente ter postulado pela concessão de pedido de tutela cautelar consubstanciada na obrigação de não fazer, isto é, para que os demandados fossem impedidos de alienar qualquer bem inerente ao estabelecimento e que fez parte da negociação (...)”
(Id. 114949831 – autos de origem).

Pois bem. Nesta toada, a despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravada no agravo interno e na peça contrarrecursal, inferem-se presentes os requisitos necessários para que seja confirmada em definitivo a liminar pretendida pela parte autora, ora agravante.

Conforme já decidido em seara de liminar recursal, analisando o entendimento apresentado pela togada singular na decisão recorrida, infere-se que não é consentâneo ao que vem sendo sedimentado neste Sodalício e no Superior Tribunal de Justiça.

Explico:

No caso, o autor/agravante demonstra pelos documentos coligidos à inicial na origem o inadimplemento contratual pela parte requerida, ora agravada, a qual não adimpliu o preço do negócio jurídico, já estando inadimplente desde a primeira parcela de R$100.000,00 (cem mil reais), com vencimento inicial previsto para o dia
10/06/2022
(Cláusula Segunda – item ‘a’), e, ainda assim, igualmente estava usufruindo do imóvel e da oficina objeto do contrato, usando do maquinário que vem sofrendo desgastes pelo uso, isto sem qualquer ressarcimento.

Desta forma, resta evidenciado o descumprimento contratual, sendo que, apesar de realizado aditivo, com novo acordo a fim de facilitar o adimplemento do débito em parcelas facilitadas, a parte requerida/agravada ainda assim não honrou com sua obrigação no contrato que era pagar o preço ajustado pela venda e compra da oficina mecânica. E mais, o cheque de terceiro pré-datado para o dia
03/08/2022
, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foi, posteriormente, sustado (motivo 21), sem qualquer justificativa aparente, conforme faz prova o documento de Id 113029743 dos autos de origem.

Tais fatos, inclusive, motivaram a notificação da parte compradora (aqui recorrida), ao menos em três oportunidades, e mesmo assim mantiveram inertes (Ids 113029741, 113029749 e 113029750), e tudo em um curto intervalo de tempo (aproximado 4 meses).

Deste modo, diante da comprovação,
prima
facie, do inadimplemento, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver os bens, objetos de promessa de compra e venda, na forma Cláusula Terceira, que possui a seguinte redação:

Desta forma, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR
- RECLAMO DESPROVIDO. (...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.
(...)” (REsp n. 1.789.863/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021 - negritei)

No mesmo sentido são os seguintes entendimentos desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – PRESENTES REQUISITOS ART. 300 DO CPC – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– DEVEDORA REGULARMENTE NOTIFICADA – INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
­– CANCELAMENTO DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da devedora/recorrida. “Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica”
(TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022). O contrato prevê caracterização de esbulho e autoriza a vendedora proprietária/recorrente ser reintegrada na posse do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda, sobretudo considerando a mora ex re. Com a realização da audiência na origem, onde não houve composição em entre as partes, resta prejudicada a pretensão recursal no ponto. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 1020649-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR –
CLÁUSULA

RESOLUTIVA

EXPRESSA
– RESOLUÇÃO DO PACTO DE PLENO DIREITO –
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível o deferimento de liminar de
reintegração
de posse fundada em
cláusula

resolutiva

expressa
decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda, conforme recente entendimento do STJ. Se o contrato firmado entre as partes consigna
expressamente

cláusula

resolutiva
e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re. Diante da resolução do contrato, por inadimplemento, a posse do comprador foi maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de
reintegração
de posse, mormente porque preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC
.”
(N.U 1023258-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DESCABIMENTO DO AGRAVO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES AFASTADAS – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ANTERIOR – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. In casu, a decisão ora recorrida deferiu o pedido de reintegração direta da posse, ante o descumprimento da decisão liminar anteriormente deferida, não havendo o que se falar em descabimento do recurso, tampouco em preclusão consumativa. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
In casu, o requerente demonstrou o inadimplemento contratual por parte dos superficiários, ante a exploração da área da superfície por terceiros, sem autorização do proprietário
. Além disso, restou evidenciado o descumprimento contratual também no tocante à falta de contratação do seguro garantia, e na ausência de pagamento da parcela devida a título de remuneração da superfície.

Diante do inadimplemento da remuneração da superfície, o próprio contrato autoriza ao proprietário reaver o bem objeto de concessão de direito real de superfície, sobretudo considerando a mora ex re. NÃO HÁ ÓBICE PARA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, POSSIBILITANDO AO PROPRIETÁRIO EXERCER O DIREITO POTESTATIVO DE RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
.”
(AI 1015706-57.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022) (negritei).

Assim, consubstanciada está a probabilidade do direito.

De igual forma, vislumbra-se existente o
periculum in mora
diante da própria situação enfrentada pelo agravante, uma vez que não detém o imóvel e equipamentos, bem como não aufere lucro nenhum com o uso deles pelos agravados, além do que não vem percebendo as parcelas pactuadas no aludido contrato.

Portanto, impõe-se o deferimento da liminar almejada pela parte autora/agravante, confirmando-se a liminar recursal outrora deferida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para, confirmando a liminar recursal deferida, determinar que a oficina mecânica e equipamentos relacionados na inicial da ação, permaneçam na posse do agravante até decisão definitiva da ação na instância singela.

Prejudicado
, por conseguinte, o agravo interno interposto pela parte agravada no Id 169871652.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023